Tribunal: STF
Processo: RE 1286965
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 3, p. 141/142):
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO. TABELIÃO PÚBLICO. ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO - CONFIGURADA. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL - PREJUDICADO. 
    1. A apreciação do recurso de agravo regimental resta prejudicada em vista à força jurídica das decisões terminativas.
    2. A impetrante reclama a prática de ato abusivo por parte da autoridade coatora ao suspender o pagamento do de sua pensão por morte do esposo, concedida em caráter definitivo, por ato dá própria Administração (Portaria n° 21000-165-DDD/CSRH/2001). Contudo, o seu benefício foi cancelado com a edição da Portaria n° 21.000-378GBDUGP/2001, de 30 de maio de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de julho de 2011.
    3. Decorrido mais de 10 (dez) anos entre o ato concessivo e o ato denegatório do benefício, evidentemente, este último ato se reveste de ilegalidade, uma vez que operou-se a decadência.
    4. Ademais, a desconstituição da eficácia de qualquer ato administrativo que repercuta no âmbito dos interesses individuais dos servidores ou administrados, necessariamente, deve ser precedida de instauração de processo ,,administrativo, em obediência aos princípios princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes.
    5. Neste writ o direito invocado pela impetrante - percepção de pensão por morte do esposo, foi suprimido com a edição da Portaria n° 21.000-378-GB-DUGP/2011, inclusa à fl. 60-v, sem observância ao devido processo legal. Desse modo, o cancelamento da pensão se deu ao arrepio da norma constitucional consubstanciada, isto é, sem ofertar à Impetrante possibilidade de oferecer defesa e apresentar o contraditório enquanto garantias assegurada no art. 5°, LV, da Constituição Federal.
    6. Segurança concedida para confirmar os efeitos da liminar deferida, concedendo em definitiva a segurança requerida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 177-184).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, 40, §§ 9º e 10, e 236 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 4, p. 13/14):
    “A reversão da concessão de pensão por morte foi efetuada para cumprir determinação do Tribunal de Contas; correta a decisão, haja vista que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, o que impede a utilização de regime previdenciário próprio dos funcionários públicos.
    (...)
    O ato ilegal impunha a imediata anulação, com amparo em seu poder-dever de autotutela, a teor dos arts. 53, da Lei Federal nº 9.78 4/99, e das Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.”
    Aduz, nesse sentido, que “o Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento de que a contagem do prazo quinquenal dar-se-ia a partir do crivo do Tribunal de Contas sobre a aposentadoria-pensão, por se tratar de ato complexo” (eDOC 4, p. 17).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9.3.2012, tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 
    Em 19.2.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente